Tribunal: TJSP
Processo: 1112093-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão do autor ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita - Benesse já concedida na sentença – Ausência de interesse do autor – Recurso não conhecido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – A matéria de fato já havia sido demonstrada por meio de prova documental - Cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão do autor ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita - Benesse já concedida na sentença – Ausência de interesse do autor – Recurso não conhecido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – A matéria de fato já havia sido demonstrada por meio de prova documental - Cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal – Preliminar rejeitada.
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – Ação monitória na qual a autora busca o recebimento da quantia de R$ 43.198,96 (quarenta e três mil cento e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) representada por cheques emitidos pelo réu - Alegação, em embargos monitórios, de que dois cheques apresentados pela autora foram emitidos por terceiros – Autora que manifestou concordância com a alegação do réu, reduzindo o montante da dívida para R$ 35.621,58 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) – Embargos monitórios acolhidos, nesta parte – Recurso provido, neste aspecto.
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - Alegações do réu de ausência de prova da relação jurídica ou da entrega de mercadorias – Questões que não foram suscitadas nos embargos monitórios, tampouco analisadas na sentença - Argumentos que deveriam ter sido aduzidos em embargos monitórios, momento adequado para impugnar os fatos constitutivos do direito do autor - Artigos 336 e 702, § 1o do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Embargos monitórios parcialmente procedentes – Distribuição, entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, conforme foram fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.